Tribunal: TJPA
Processo: 0061547-57.2015.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0061547-57.2015.8.14.0064

APELANTE: BENEDITO FILHO PEREIRA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
COM CRIME DE ROUBO MAJORADO. REJEIÇÃO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que o condenou a 2 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 24 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/2003, art. 14).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo caracteriza bis in idem diante da ação penal por roubo majorado com uso de arma de fogo; (ii) estabelecer se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial gerou nulidade das provas e consequente absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de roubo majorado e o crime de porte ilegal de arma de fogo ocorreram em contextos distintos, com intervalo temporal de 11 dias, o que afasta a configuração de fato único e, por conseguinte, o alegado
bis in idem.

O porte ilegal de arma de fogo é crime autônomo e independente do roubo praticado com emprego de arma, salvo quando a arma é apreendida exclusivamente na cena do delito patrimonial, o que não se verificou no caso.

A apreensão das armas decorreu de diligências policiais realizadas após fundadas razões vinculadas à investigação de roubo, caracterizando situação de flagrante (CPP, art. 302).

A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme fixado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

O conjunto probatório, formado por autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos testemunhais, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo, não havendo nulidade ou insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de porte ilegal de arma de fogo é autônomo e não se confunde com o roubo majorado cometido com uso de arma de fogo, salvo quando comprovada a utilização exclusiva da arma no crime patrimonial e sua imediata apreensão.

Não há nulidade em busca domiciliar sem mandado quando realizada em situação de flagrante delito, amparada em fundadas razões devidamente justificadas.

A condenação pode se fundamentar em provas colhidas na fase inquisitorial e corroboradas em juízo, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 155, 302 e 386, II. CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC nº 934.368/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 774.199/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam os excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________________________.

Belém, .... de ................... de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0061547-57.2015.8.14.0064

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: VISEU/PA

APELANTE: BENEDITO FILHO PEREIRA GOMES

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Benedito Filho Pereira Gomes
apela de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA,
que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (meses) meses de
reclusão
em regime inicial fechado por ser reincidente, e o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime
previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Oferecimento da denúncia – 04/05/2018 (ID
24436014 - Pág. 2/4).

Recebimento da denúncia – 09/05/2018 (ID
24436014 - Pág. 7/9).

Resposta à acusação – 01/11/2018 (ID 24436014 - Pág. 16/18).

Sentença condenatória – 22/09/2024 (ID 24436194).

Razões recursais – 12/12/2024 (ID
24436198): declaração de ilegalidade das provas face a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado com a consequente absolvição do réu, nos termos do art. 386 II do CPP; reconhecimento de
bis in idem,
sob o fundamento de fato único vez que o réu responde ao Processo nº 0071024-75.2015.8.14.0009 em que lhe é imputada a prática de roubo majorado mediante emprego de arma de fogo.

Contrarrazões pelo conhecimento e provimento do apelo – 23/01/2025 (ID
24436205).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 13/03/2025 (ID
25449004).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE
BIS IN IDEM

O recorrente em suas razões pleiteia o
reconhecimento de
bis in idem,
sob o fundamento de que o réu também
responde ao Processo nº 0071024-75.2015.8.14.0009 em que lhe é imputada a prática de roubo majorado mediante emprego de arma de fogo.

Sem razão a defesa.

Sem maiores delongas, com a análise das provas colhidas nos autos, denota-se que a questão já fora efetivamente rechaçada em sede da decisão combatida nos seguintes termos:

Para resolver a questão, temos que atentar para a data do roubo à vítima Manoel Waldeiso no processo n. 0071024-75.2015.8.14.0009 e a data da prisão em flagrante ocorrida nesse processo.

De antemão, ressalto que as denúncias realizadas no caso
sub judice
e no processo n. 0071024-75.2015.8.14.0009 têm erro material no tocante à data que pode gerar dúvida.

No processo n. 0071024-75.2015.8.14.0009, tendo como acusado Benedito Filho Pereira Gomes e vítima Manoel Waldeiso, é relatado que “o crime de roubo ocorrido em 16.08.2015” ocorrido na cidade de Tracuateua.

No processo n. 0061547-57.2015.8.14.0064, tendo como acusado Benedito Filho Pereira Gomes, é relatado “que em 26.07.2015, nas imediações comunidade Limondeua, neste município, o acusado BENEDITO FILHO PEREIRA GOMES foi preso em flagrante por posse e porte ilegal de arma de fogo, em diligência de agentes da autoridade policial”.

Feito esse pequeno relato das denúncias, se verifica o evidente erro material.

As denúncias dão conta da existência de um roubo praticado em Tracuateua e, em um momento posterior, a prisão de Benedito realizada em Viseu, na Vila Limondeua, portanto, considerando que a denúncia realizada pelo Ministério Público de Bragança relata que o roubo ocorreu em 16.08.2015 e o Ministério Público de Viseu relata que a prisão por porte e posse de arma de fogo ocorreu em 26.07.2015, há uma incompatibilidade lógica entre os fatos narrados nas denúncias, pois a roubo em Tracuateua ocorreu antes.

Mas os problemas não param por aí, pois ambas as denúncias cometeram erro material na descrição da data dos fatos, como veremos dos elementos de informação contidos no inquérito policial.

No depoimento da vítima Manoel Waldeiso, no inquérito policial no processo n. 0071024-75.2015.8.14.0009, Id. 64188055, ela relata que “na data de 26.07.2015, aproximadamente às 08:30 estava no seu veículo particular CHEVROLET AGILE/PRATA MODELO/ANO 2012/2013 ...que o carona da HILUX desceu portando uma arma de fogo, ocasião em que anunciou o assalto ...”. Esse é o depoimento que embasou a denúncia do Ministério Público e, evidentemente, a data do roubo não pode ser 16.08.2015 e sim 26.07.2015.

Problema semelhante ocorre na denúncia do nosso processo, que decorre de uma prisão em flagrante. O flagrante foi lavrado por porte de arma de fogo e receptação, mas denúncia foi por porte e posse de arma de fogo, lembrando, decorrente do flagrante que foi lavrado (Id. 43661457) em 07.08.2015, portanto, temos erro material também na denúncia em Viseu, pois o fato narrado (porte e posse ilegal de arma de fogo) não ocorreu em 26.07.2015 e sim em 07.08.2015. Feitas essas observações quando às datas (veja-se, são meros erros materiais), temos o relato de um roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo ocorrido em 26.07.2015 (processo crime de Bragança) e um crime de porte/posse de arma de fogo ocorrido em 07.08.2015.

Para consideramos a existência de fato único entre o roubo praticado com emprego de arma de fogo e porte/posse de arma de fogo, devemos tem uma proximidade temporal e um contexto fático aproximado, ocorre que os relatos dão conta de um interstício de 11 dias entre os fatos, o que afasta qualquer possiblidade de fato único (ID 24436194 - Pág. 3/4).

No ponto, contextualizando os fatos, temos que em 26/07/2015, no município de Viseu/PA, o apelante agindo em concurso com outras pessoas desconhecidas, roubou a sede de eventos festivos que resultou na morte de uma das vítimas.

Em acréscimo, temos que em 26/07/2015, no município de Tracuateua/PA, o apelante em concurso com outra pessoa desconhecida, ambos portando arma de fogo, roubaram 01 (um) veículo chevrolet Ágile LTZ, ano 2012/2013, 01 (um) aparelho celular, 01 (um) óculos, 01 (um) relógio e a quantia em dinheiro de R$300,00 (trezentos reais) pertencentes a MANOEL WALDEISO PEREIRA DE ALMEIDA, sendo que, durante investigações sobre o roubo do veículo marca Chevrolet, modelo Ágile LTZ, a polícia militar apurou que o referido veículo estava na comunidade de Limondeua, sendo deixado no local pelas pessoas conhecidas como "PUTEIRO" e "LOURO".

Com efeito, em data posterior (07/08/2015), a polícia militar diligenciou até a residência onde o apelante estava (localizada na comunidade Limondeua, município de Viseu/PA), quando tentou evadir-se, restando apreendidas no interior da residência: 01 (uma) espingarda tipo cartucheira cal. 28 e 13 (treze) munições do mesmo calibre intactas e 01 (um) revólver calibre 22, com 28 munições intactas dentro de 01 (um) veículo ÔNIX pertencente ao réu.

Assim, fora realizada a prisão em flagrante do apelante, sendo que inicialmente lhe foram imputados os crimes de receptação, posse e porte de armas de fogo. E, após minuciosa investigação, constatou-se que o réu foi também o autor do roubo do veículo chevrolet Ágile LTZ, no município de Tracuateua/PA.

Neste contexto, perceptível que o crime de roubo, em trâmite na Comarca de Bragança (Processo nº 0071024-75.2015.8.14.0009), pelo qual o réu foi denunciado, ocorreu em 26/07/2015. Noutro giro, o crime de porte ilegal de arma de fogo, no qual o réu foi preso em flagrante e que tramita na Comarca de Viseu, autos originários deste recurso (Processo nº 0061547-57.2015.8.14.0064), ocorreu em 07/08/2015, ou seja, 11 (onze) dias após o primeiro crime (roubo), não havendo, dessa forma, o que se falar em
bis in idem,
restando inviável o acolhimento do pleito defensivo. Em consonância com o outrora exposto:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. LATROCÍNIO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
REVISÃO DE PROVAS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio. O agravante foi condenado pelos crimes de latrocínio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo, com pena fixada em 29 anos e 3 meses de reclusão, 1 ano de detenção, e pagamento de 1.200 dias-multa. A defesa alega inexistência de provas suficientes para condenação por associação para o tráfico, além de irregularidades na dosimetria penal, e suposto bis in idem pela condenação simultânea por latrocínio e porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado para a revisão de provas e reanálise do conjunto fático-probatório, a fim de que seja acolhida a pretensão absolutória; (
ii) se há irregularidades na dosimetria e se houve bis in idem na condenação por porte ilegal de arma de fogo e latrocínio, considerando que as mesmas armas foram utilizadas nos dois crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do STF veda o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, especialmente para a reanálise de provas ou questões de mérito já discutidas em instâncias inferiores, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. No presente caso, a condenação por latrocínio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo foi baseada em provas devidamente analisadas em primeira e segunda instâncias, sendo incompatível com o rito do habeas corpus a reavaliação do contexto fático-probatório.

5. A revisão da dosimetria na via de habeas corpus "é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios" (HC n. 304.083/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).

6. Não se constata bis in idem na condenação por latrocínio e posse de arma de fogo, pois os crimes ocorreram em contextos fáticos distintos, conforme reconhecido pelo tribunal de origem.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (STJ, AgRg no HC n. 934.368/BA, Min. Rela. DANIELA TEIXEIRA, Publicação: 06/11/24, grifos nossos).

Por derradeiro, coaduno com o entendimento do representante da Procuradoria de Justiça, que fez uma análise aprofundada da questão exposta no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes do parecer ministerial, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

In casu
, o que se verifica é que o crime de roubo, em trâmite na Comarca de Bragança, autos do processo nº 0071024-75.2015.8.14.0009, pelo qual o Apelante foi denunciado, ocorreu em 26/07/2015. Já o crime de porte ilegal de arma de fogo, no qual o réu foi preso em flagrante e que tramita na Comarca de Viseu, autos originários deste recurso de Apelação (processo nº 0061547-57.2015.8.14.0064), ocorreu em 07/08/2015, ou seja, 11 (onze) dias após o primeiro crime (roubo).

Dessa forma, ainda que algumas das armas tenham sido utilizadas para o cometimento do crime de roubo, há uma diferença temporal que demonstra a autonomia das condutas, afastando a alegação de
bis in idem
sustentada pela Defesa, pois não se trata de infrações penais sejam idênticas em seus elementos objetivos e subjetivos, tampouco os crimes ocorreram no mesmo contexto fático.

Logo, o crime pelo qual o Apelante foi denunciado e condenado nestes autos (processo nº 0061547-57.2015.8.14.0064), não é idêntico e/ou ocorreu no mesmo contexto fático do crime pelo qual foi denunciado na Comarca de Bragança (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo).

Aliás, o crime de porte ilegal de arma de fogo é autônomo e independente do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, salvo quando comprovada a utilização exclusiva da arma para a prática do crime patrimonial e sua imediata apreensão após a ação criminosa, o que não ocorreu nos presentes autos, posto que as armas foram apreendidas 11 (onze) dias após o cometimento do crime de roubo (ID 25449004 - Pág. 3).

Diante do exposto, não acolho o pedido recursal.

DA DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DAS PROVAS FACE A NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Na espécie, adianto, desde logo, que inexiste espaço para
absolvição
com fundamento na i
legalidade das provas face à suposta nulidade da busca domiciliar,
pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do
crime
previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido),
estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto de apresentação e apreensão (ID
24436008 - Pág. 17
), pelo auto de reconhecimento de pessoas (ID
24436008 - Pág. 18),
bem como através do laudo balístico nº 2017.07.000035-BAL (ID
24436013 - Pág. 16
).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Manoel Waldeiso Pereira de Almeida, em sede inquisitorial, afirmando:

A PESSOA ACIMA IDENTIFICADA PROCUROU ESSA DEPOL, PARA INFORMAR QUE ESTAVA PASSANDO PELO LOCAL ACIMA MENCIONADO NO DIA E HORA SUPRA CITADOS NO VEICULO (I/CHEVROLET AGILE LTZ, ANO 2012/2013, COR PRATA, PLACA OFR-8043, CHASSI: 8AGCN48XODR177307, EM NOME DE MANOEL WALDEISO PEREIRA DE ALMEIDA), QUANDO UM OUTRO VEICULO MARCA HILUX, COR PRETA, FECHARAM O VEICULO DO MESMO E DOIS HOMENS DESCONHECIDOS (UM ERA MAGRO, BRANCO, COM UM BRINCO NA ORELHA) ENTRARAM NO SEU VEICULO E UM DELES

FOI DIRIGINDO, OS DOIS ESTAVÃO COM ARMA DE FOGO EM MÃOS E LOGO EM SEGUIDA MANDARAM O MESMO DESCER E FUGIRAM LEVANDO O VEICULO E UM APARELHO CELULAR MARCA LG PRIME, OCULOS E UM RELOGIO, UMA QUANTIA EM DINHERIO DE R$300,OO. REGISTRA SE (ID 24436008 - Pág. 19).

A autoria ainda restou evidenciada a partir das declarações das testemunhas em juízo, conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

A testemunha Manoel Waldeiso declarou em 26.07.2015 essa pessoa (o acusado) subtraiu seu veículo Ágile e, após 15 dias, a polícia encontrou o carro em Viseu.

A testemunha Geucilene da Costa do Rosário declarou que acordou e viu o carro lá, não viu quem deixou o carro, que o carro estava no quintal lado de sua casa, que o acusado morava mais à frente, que não autorizou deixarem seu carro lá, que em momento algum viu o acusado.

A testemunha Valcivaldo Gomes Gonçalves declarou que é irmão do acusado e ele chegou com o carro dizendo que era dele, que o depoente pegava o carro e dava uma volta, que soube que o carro era roubado com a chegada da polícia, que não viu arma no carro, que ficou com o carro um dia das 15hs:00 às 18hs00.

A testemunha Madson José de Assis Rodrigues declarou que é policial militar, que chegou ao seu conhecimento que o acusado tinha praticado um roubo de um veículo em Tracuateua, que certa vez tinha visto o acusado trafegando em um veículo e o abordou, checou e não constava nada e o liberou e, no outro dia, soube que o veículo era roubado, que foi à Vila de Limondeua, pois tinha informação que o veículo estava lá e havia sido deixado pelo irmão dele, que pegaram o veículo, que o veículo estava perto da casa do irmão dele, que foram lá, pegaram o carro e acharam uma arma de fogo no carro, que o irmão do acusado falou que deixou o carro lá a mando do irmão, que foram à casa da namorada do acusado e perguntaram por ele, mas ele não estava, mas o outro veículo dele, um carro vermelho, estava na frente da casa, que desconfiaram que ele estava lá, entraram e o encontram embaixo da cama e conduziram para a Delegacia, que voltaram à Vila de Limondeua para a casa do acusado e lá foi encontrada arma e munições, que as armas estavam em estado de uso.

A testemunha central é o policial Madson, que, sabendo da notícia que o acusado praticou um assalto em Tracuateua, fez uma abordagem no acusado em via pública, mas ao checar o carro, não encontrou irregularidade, mas, no outro dia, soube que o veículo era roubado e foi à Vila de Limondeua onde encontrou o carro próximo à casa do irmão do acusado, com quem estaria o carro e dentro havia uma arma, depois, foi à casa da namorada do acusado, onde prendeu ele, depois foi à casa do acusado em Limondeua e apreendeu uma arma (ID 24436194 - Pág. 4/5).

In casu,
diante de todas as provas expostas supra, inviável o acolhimento do pleito de
i
legalidade das provas face a nulidade da busca domiciliar sem mandado, uma vez que evidenciada

fundada suspeita constatada pelos elementos apurados na investigação do crime de roubo, sendo que no desenrolar de diligência policial as diligências levaram ao flagrante de outros crimes (posse e porte de arma de fogo).

A esse respeito, c
omo bem pontuou o juízo sentenciante em sede da decisão combatida,
“tivemos uma arma encontrada no veículo agile. Esse veículo estava ao lado ou no quintal da casa de Geucliene. Ela disse que o carro não era seu e nem sabia quem deixou o carro lá. Os policiais sabiam que o carro era produto de crime, que estava em poder do acusado e que tinha sido visto com o irmão dele. Como o carro estava na casa de Geucilene, que disse que o carro não era seu, e os policiais tinham conhecimento que o carro era produto de roubo; a apreensão desse carro pelos policiais e, por consectário, o que havia dentro, como a arma, é legal, nisso, os atos subsequentes de busca ao acusado estão no espectro do flagrante. Houve a apreensão da arma em um carro que estava sob o poder do acusado (mesmo que distante dele), informação confirmada pelo irmão do acusado, nesse momento, os policiais foram ao encalço do acusado, que foi encontrado, portanto, o flagrante foi legal (art. 302, CPP), assim, como a apreensão da arma de fogo no carro e na casa do acusado”
(ID 24436194 - Pág. 6).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a tese de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito".
Sob essa ótica, jurisprudência pátria:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Isabela dos Santos Soares e Bruno Baptista contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em apelação, condenou os pacientes por tráfico de drogas e posse ilegal de arma. Alegação de nulidade das provas obtidas por violação de domicílio sem mandado judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado judicial e a possibilidade de concessão de habeas corpus em substituição a recurso próprio. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. A busca domiciliar sem mandado é válida quando há fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. 5. No caso, a entrada no domicílio foi justificada por denúncias anônimas e observação externa de drogas, configurando justa causa.
6. Alterar a decisão de origem demandaria reanálise de provas, o que não é possível em habeas corpus. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 774.199/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024, grifos nossos).

Oportuno acrescentar que a
defesa não se desincumbiu do ônus de desconstituir o julgado no sentido de que o réu não teria praticado o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos
afasta tanto a arguição de invalidade da busca domiciliar quanto a tese de insuficiência probatória.

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar o réu, restando inviável o acolhimento do pleito em estudo.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
nego-lhe provimento
, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 09/10/2025